Tribunal: TJPA
Processo: 0811065-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811065-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNNO KAUE BRAGA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811065-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800009-73.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DRA. LUANA PANCIERE DONADIA – OAB/PA 27902

PACIENTE: BRUNNO KAUÊ BRAGA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e Artigo 244-B da Lei 8.069/199

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811065-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800009-73.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DRA. LUANA PANCIERE DONADIA – OAB/PA 27902

PACIENTE: BRUNNO KAUÊ BRAGA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e Artigo 244-B da Lei 8.069/199

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNNO KAUÊ BRAGA BARBOSA contra ato do Juízo a Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 02/01/2023 em situação flagrancial, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor, se encontrando recolhido há mais de 07 (sete) meses aguardando a persecução da instrução criminal, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Relata que a medida preventiva decretada se encontra indiscutivelmente ilegal, pois não levou em consideração as agressões sofridas pelo paciente por ocasião de sua prisão em flagrante.

Alega a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, apontando ainda a ausência de revisão da prisão preventiva prevista na lei 13.964/2019.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 20/07/2023, por meio do Ofício nº 112/2023-GAB (Id. 15198358).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 15142125.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o paciente foi custodiado no dia 02/01/2023, sendo que após análise dos autos, se verifica que a instrução foi concluída em 19/03/2023, e até o presente momento não há prolação de sentença, ou seja, o paciente espera há exatos quatro meses que a autoridade judicial encerre seu julgamento.

Portanto, em obediência aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), se faz oportuna a concessão da liberdade ao coacto.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023